Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 16522128, pp. 435-436, p. 288), nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de Gemex Construção e Mineração Ltda. e Ricardo D'Avila Silva, processo n. 0053639-85.2005.8.07.0001, que indeferiu requerimento de nova consulta de bens por meio do sistema BacenJud. O Juízo indeferiu a diligência ao fundamento de que o processo está suspenso por não terem sido encontrados bens penhoráveis, de maneira que caberia ao agravante, na qualidade de credor, indicar a modificação da situação econômica dos agravados, bem como apontar de forma precisa quais bens pretende atingir, para que seja possível a reiteração da diligência. Irresignado com o pronunciamento judicial desfavorável a seu interesse, o Banco do Brasil S.A. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 16522119, pp. 1-15), sustenta ter ajuizado cumprimento de sentença em desfavor dos agravados, o qual é originário de ação de cobrança movida no ano de 2005. Esclarece que, após longo trâmite processual, não logrou êxito em obter o pagamento da dívida, sendo a última consulta ao sistema BacenJud realizada em 4/9/2014 (Id 16522128, p. 305), portanto, há tempo razoável. Argumenta ser equivocado o entendimento de que a realização de consulta anterior obsta novo pedido no mesmo sentido, sem que haja comprovação da alteração financeira dos devedores. Frisa que o Código de Processo Civil, em seu art. 854, caput, trouxe inovações importantes no sentido de dar mais efetividade à execução, conforme o art. 797 do CPC. Afirma que a decisão viola o art. 438 do CPC, pois esta confere ao Judiciário o poder de requisitar certidões para a prova das alegações das partes. Assinala que o indeferimento de seu pedido afronta princípios constitucionais, notadamente, os da razoável duração do processo e da segurança jurídica, visto que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas não tem como, sem o auxílio do Judiciário, encontrar bens em nome dos devedores. Destaca o art. 4o do CPC, quando estipula a garantia de efetividade ao processo de execução. Acentua ter esgotado todos os meios a sua disposição para localizar bens. Lembra que os sistemas informatizados conferem eficiência à atuação do Poder Judiciário, permitindo que aja em colaboração com os demais atores processuais, nos termos do art. 6o do CPC. Sublinha o grande transcurso de tempo desde a última pesquisa realizada (4/9/2014 - Id 16522128, p. 305), de modo que não se pode afastar a possibilidade de que nova diligência alcance êxito. Diz que a negativa contraria o artigo 8o do CPC. Menciona julgados favoráveis a sua tese. Brada pela colaboração do Poder Judiciário. Nega ter interesse em se despir da obrigação de encontrar bens em nome do devedor. Aduz necessário atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, porque o processo pode ser extinto ou arquivado sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Assim, de modo a obter informações sobre possíveis ativos penhoráveis dos agravados, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que determinada seja a realização de nova consulta ao sistema BacenJud (Id 16522119, pp. 14-15). No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada com a mesma finalidade pretendida no efeito suspensivo. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 16522126, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho que, em relação ao requisito da probabilidade do direito, está evidenciada sua existência. Isso porque, demonstrado o largo espaço de tempo decorrido desde a última tentativa, a qual foi realizada no dia 4/9/2014 (Id 16522128, p. 305), razoável se mostra o interesse na renovação de consulta ao sistema BacenJud. Passados quase 6 (seis) anos, bastante crível que tenha havido alteração patrimonial nos saldos existentes em contas dos devedores. De toda forma, não havendo o que possa desautorizar a alegação de que esgotados os demais meios para localização de bens do executado e não fugindo a postulação feita aos limites de possibilidade de atuação do Poder Judiciário para que a parte obtenha a prestação jurisdicional em tempo razoável, tem plena incidência ao caso concreto a disciplina expressa no art. 854 do CPC[2] relativa ao sistema BacenJud, seja no que concerne ao interesse inicial de realização da pesquisa àquele banco de dados, seja no que atine à renovação da consulta, especialmente porque decorrido considerável lapso de tempo. Nesse sentido, confira-se julgado do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1134064 RJ 2017/0168949-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018) (grifo nosso) Em casos semelhantes, a e. 1a Turma Cível deste TJDFT se pronunciou no sentido de que, decorrido lapso considerável de tempo, é plenamente possível a renovação da pesquisa com o objetivo de obtenção de bens passíveis de constrição. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. SEM COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO PELO CREDOR. ART. 782, §3o, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados de dados (como o Bacenjud, o Infojud e o Renajud) foram criados como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais. Tais sistemas mostram a situação atualizada ao tempo da consulta e, considerando a fluidez do patrimônio das pessoas, é possível reiterar a consulta numa mesma execução. 2. O sistema INFOJUD consiste numa ferramenta que proporciona ao magistrado a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil de partes envolvidas no feito. Trata-se de medida excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal, razão pela qual só se justifica sua utilização se comprovada exaustão da busca de bens passíveis de constrição por outros meios disponíveis. 3. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o), é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Logo, não há razoabilidade em conceder à parte credora o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, utilizando-se o SERASAJUD, se não demonstrada a impossibilidade da medida pleiteada ser realizada pelo próprio exequente. 4. Ademais, não se olvide que a instrução processual é ônus que compete à parte, não havendo de ser transferida ao Estado-juiz sem que antes a própria parte tenha esgotado os meios ao seu legítimo alcance. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1244900, 07270641120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA CONSULTA VIA SISTEMA BACENJUD. FERRAMENTA AUXILIAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. 2. Os novos pedidos de busca de bens e valores devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo. 3. É possível conceder novo pedido de consulta via BACENJUD a fim de encontrar ativos financeiros da parte executada quando decorrer tempo razoável desde a primeira diligência realizada, especialmente porque o Código de Processo Civil não estabelece um limite de pesquisas necessárias para tal finalidade. Precedentes. 3.1. In casu, decorreu quase 4 (quatro) anos desde a última consulta realizada via BACENJUD, não havendo motivo para o indeferimento de nova pesquisa pelo mesmo sistema. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1242688, 07039284820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. RENOVAÇÃO. CONSULTA DE ATIVOS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO BANCÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. DEFERIMENTO. IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a ação e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à parte executada, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado, via dos instrumentos eletrônicos colocados à disposição do juiz. 3. Conquanto frustradas as diligências anteriormente consumadas visando a penhora de ativos recolhidos no sistema bancário em nome do executado, sua renovação, decorrido interstício de tempo razoável, se afigura consoante o objetivo do processo e com o princípio da razoável duração do processo, que agora encontra respaldo constitucional, e com os princípios da efetividade e celeridade (CPC, art. 4o), não se conformando com esses enunciados a inércia judicial face a crise instalada no curso processual decorrente da impossibilidade de serem consumados os atos expropriatórios, porquanto deve ser viabilizada a realização do direito via dos instrumentos inerentes ao devido processo legal. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1212905, 07127679620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Presente, portanto, o requisito atinente à probabilidade do direito invocado. No que concerne à exigência da configuração de requisito alusivo ao perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, não o vejo configurado. Dos autos não constam elementos indicativos da existência de circunstâncias que exijam ou autorizem a adoção de medidas de urgência em âmbito liminar, porque o agravante não demonstrou, concretamente, alguma situação danosa para o trâmite processual ou para a satisfação do crédito, muito menos imputável aos agravados. Lembro que o cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2005; que a última pesquisa foi realizada em 4/9/2014 (Id 16522128, p. 305), portanto, há quase 06 (seis) anos, sem êxito; e que, até o momento, nada obstante as tentativas empreendidas nos autos para a localização de bens passíveis de penhora, não foi possível satisfazer o crédito excutido. Assim, o sobrestamento processual e a contagem da prescrição fragiliza especulação acerca da possibilidade de ocorrência de perigo irreparável ou de a providência requestada ser ao final inútil, porquanto a situação aferida é de possível esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis. Ademais, a providência solicitada se revela incerta na localização de algum ativo penhorável, notadamente quando aparentemente não empreendido pelo credor qualquer diligência em lapso tão considerável de tempo (seis anos). Concluo, assim, não ser possível deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado como verdadeira antecipação da tutela recursal, porque os requisitos estipulados pelos arts. 995, caput e parágrafo único, os mesmos previstos no art. 300, caput, ambos do CPC, devem estar cumulativamente atendidos para a concessão da providência cautelar. A propósito desse entendimento, veja-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, saliento ter a medida requerida – reiteração de pesquisa BacenJud em processo suspenso – caráter satisfativo, de modo que eventual deferimento por decisão unipessoal exarada desta Relatora, impossibilitará a reversão dos seus efeitos no caso de o colegiado entender pela necessidade de manutenção da decisão agravada. Assim, sua concessão encontra óbice no previsto no § 3o do art. 300 CPC, segundo o qual a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença, em sua integralidade, dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido pelo agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso no prazo legal, consoante o art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] CPC - Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.